Tribunal: TJDFT
Processo: 0732598-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732598-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA LOMBARDI AGRAVADO: RICARDO DE ARAUJO ABREU, MARIANA BELISARIO SCHETTINO ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Pereira Lombardi contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, no bojo do cumprimento de sentença no 0004935-37.2016.8.07.0007, movida por Ricardo de Araújo Abreu e Mariana Belisário Schettino Abreu contra a empresa Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por RICARDO DE ARAUJO ABREU e MARIA ABELISÁRIO SCHETTINO ABREU em desfavor de MARCOS PEREIRA LOMBARDI, ANWAR DAMHA, MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, MARIO MUCIO EUGÊNIO DAMHA e MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO, partes qualificadas nos autos. Alega desvio de finalidade e confusão patrimonial. Fundamenta que trata de hipótese abarcada pela teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, requereu o reconhecimento de grupo econômico e redirecionamento da execução para as empresas indicadas na inicial. Em tutela de urgência, requer o arresto de ativos financeiros em nome dos sócios e das empresas que compõem o grupo econômico. Por fim, pugna pelo reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica e a indisponibilidade de imóvel pertencente à empresa Fidelity Investimentos e Participações Imobiliárias Ltda. Diante do numero de réus apresentado na petição inicial, no total de 26, a parte autora foi intimada a cindir o pedido em mais de um processo. Com isso, a parte autora apresentou emenda no id. 212142904, na qual retificou o polo passivo para manter apenas os sócios (pessoas físicas). O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar o bloqueio de bens e valores em nome do réu Marcos até o valor do débito. Os réus apresentaram contestação (id. 235482157), na qual sustenta que o presente incidente é absolutamente prematuro e desprovido de justa causa, pois os credores não comprovaram minimamente o esvaziamento patrimonial, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou qualquer hipótese de abuso de personalidade jurídica. Defende que os sócios réus não participaram dos lucros da empresa e nem tem responsabilidade pelo pagamento dos débitos empresariais. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica no id. 237027558. Instadas as partes a se manifestar acerca das provas, os réus não se manifestaram e o autor requereu o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que, com base na emenda à inicial apresentada pela autora, foi mantido no polo passivo apenas os sócios (pessoas físicas), tendo sidas excluídas as empresas. Dessa forma, ante a ausência das empresas, não é mais objeto dos autos a apreciação do pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas, mas somente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora Alliance. Conforme documento de id. 209557046, a empresa Alliance está representada pelo sócio administrador Marcos Pereira Lombardi e administrador André Luis Lemos. Desse modo, os demais sócios, ANWAR DAMHA, MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, MARIO MUCIO EUGÊNIO DAMHA e MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO não tem legitimidade para responder à presente demanda, de modo que somente após eventual reconhecimento de grupo econômico que poderá ser requerida a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios das empresas que compõem o grupo econômico. Assim, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos réus Anwar, Marco Aurélio, Mário e Maria. Pois bem, passo à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio Marcos Pereira Lombardi. No processo principal, não foram encontrados bens passíveis de penhora pertencentes à parte devedora. Diante disso, foi deferido o pedido de eventuais créditos em favor da empresa devedora decorrente dos financiamentos dos imóveis vendidos a terceiros, por meio do depósito dos valores em juízo. A parte autora argumenta que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para pagamento do débito inadimplido, pois foram esgotados os meios de localização de bens da empresa devedora. Ressalto que a teoria maior exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e a teoria menor não exige prova de fraude ou abuso de direito e nem mesmo prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa física ou jurídica, bastando ao consumidor a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações para autorizar a superação episódica e temporária da personalidade jurídica. Adequada a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que indicou os fundamentos que justificam que as empresas agravantes são um grupo econômico que atuam na área de construção civil e no mercado imobiliário. Não há que falar em não observância aos requisitos legais que autorizam a desconsideração. (Acórdão Número: 1657517, Data de Julgamento: 25/01/2023, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Publicado no DJE : 13/02/2023). Na hipótese, restou comprovado pela parte autora o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedor. Ademais, em contestação, os réus se limitaram a afirmar que não restou comprovado o esvaziamento patrimonial e os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o processo principal de cumprimento de sentença tramita desde 2021 sem terem sido localizados bens pertencentes ao patrimônio da empresa devedora. Desse modo, restou demonstrado que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para pagamento do débito perseguido pelo autor. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio do sócio MARCOS PEREIRA LOMBARDI até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos autos principais (0004935-37.2016.8.07.00077), consignando as qualificações do sócio e à juntada da presente decisão. Defiro, nos referidos autos, a penhora de valores nas contas do sócio pelo sistema SISBAJUD, e pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao juízo, como solicitado pela parte credora nos autos principais. Intimem-se. Sem custas. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.” Embargos de declaração rejeitados (ID 244017424). O agravante sustenta que a decisão agravada seria prematura e desprovida de respaldo fático mínimo, pois não restaria demonstrado o efetivo esgotamento dos meios executivos disponíveis em face da pessoa jurídica, requisito indispensável mesmo sob a ótica da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Alega que a execução está garantida por bens penhorados, sendo indeferida pelo juízo a substituição de penhora por outros bens de propriedade da empresa executada, o que afastaria a alegação de insuficiência patrimonial. Afirma que “não há qualquer elemento de prova capaz de sustentar a tese de que a empresa executada esteja se valendo da personalidade jurídica para fraudar credores”, e que “a argumentação do exequente se limita a alegações genéricas, sem comprovação documental ou contábil”. Ressalta que “a alegada ausência de êxito na tentativa de bloqueio via SISBAJUD não pode, por si só, ser interpretada como indício de abuso da personalidade jurídica”. Defende que a inclusão do sócio no polo passivo da execução, nessas circunstâncias, expõe seu patrimônio pessoal a constrições imediatas e indevidas, violando o princípio da separação patrimonial e gerando risco concreto de dano grave e de difícil reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com para reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a exclusão do sócio do polo passivo. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovação (ID 74965330). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator